Tribunal: TJBA
Processo: 8148486-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148486-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLADSON DE SOUSA GOIS

Advogado(s)
:
ALEX LOPES GUIMARAES

APELADO: CONJUNTO RESIDENCIAL VILA DO BOSQUE

Advogado(s)
:
DANIELSON PINHEIRO BRITO, MAICON SANTOS SILVA, JAILTON SANTOS DE MIRANDA, SAMUEL DE SOUZA GOES

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE CONDOMÍNIO POR DANO CAUSADO EM VEÍCULO DE MORADOR ESTACIONADO NA GARAGEM. DANO DECORRENTE DE INCÊNDIO EM LIXEIRA COLETIVA DO CONDOMÍNIO QUE, COLOCADA NA GARAGEM, ATINGIU O VEÍCULO DO CONDÔMINO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória e face do condomínio por dano em veículo estacionado na garagem, causado por incêndio em lixeira do condomínio.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do Autor pela procedência da ação indenizatória, com fixação de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:
O Autor Apelante é parte legítima por ser possuidor do veículo, possui interesse de agir visto que comprovado o dano e o nexo de causalidade, visto que a lixeira do condomínio estava em local inadequado, e pegando fogo, atingiu o carro do condômino que estava estacionado na garagem.

Responsabilidade objetiva de indenizar material e moralmente no caso concreto, por má gestão e manutenção do condomínio, e por ter exposto a vítima do dano a situação constrangedora colocando-o na condição de causador de gasto extra para os demais moradores.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte para julgar procedente em parte a ação, condenado o condomínio em danos materiais, a ser apurado em sede de liquidação, com base na prova dos valores pagos quanto ao concerto parcial realizado no curso na lide e orçamento quanto a parte ainda pendente, e fixado danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148486-69.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante GLADSON DE SOUSA GOIS e como Apelado CONJUNTO RESIDENCIAL VILA DO BOSQUE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIA
L, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça